Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-63.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000693-63.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERGIO GUILHERME DE MORAES - CPF: 415.554.141-68 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), JEANE GABRIELE MIRANDA SOUZA BUENO - CPF: 703.696.281-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNFCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E DE PRFESCRIÇÃO - REJEITADAS - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - DESCABIMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- COMPROVADA -
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM COMÉRCIO LOCAL
- COMPROVADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Prejudiciais de prescrição e decadência rejeitadas uma vez que, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.

2. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, assim como com a juntada do comprovante de solicitação de crédito e das faturas comprovando a realização de saques e a utilização do crédito no comércio local, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão da modalidade de empréstimo, de modo que se reconheça a improcedência dos pedidos ante a constatação da legalidade do contrato.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000693-63.2023.8.11.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SÉRGIO GUILHERME DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000693-63.2023.8.11.0006,
movida por
SÉRGIO GUILHERME DE MORAES
que
JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
“Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido: a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação. b) Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação; c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;
”.

O Apelante sustenta, em sede de preliminar, a ocorrência da
decadência
e
prescrição
uma vez que
“Nesse espeque, de qualquer prisma que se analise a relação jurídica posta em debate, verifica-se que a anuência do contratante é inequívoca, seja pela contratação perante o Banco Cruzeiro do Sul, em período anterior ao primeiro desconto noticiado nos autos, consoante holerite Id. 108519214, pág. 7; seja pela primeira utilização do cartão após a migração, em 12/2013. Assim, para debater a anulação do débito representado pelo cartão, a parte legitimada deveria ter ajuizado a demanda em tempo hábil, sendo que não o fazendo a pretensão foi fulminada pela DECADÊNCIA. Ocorre que, a presente demanda foi distribuída apenas em 30/01/2023, passados mais de 11 (ONZE) anos da contratação perante o Banco Cruzeiro do Sul, ou mais de 9 (NOVE) anos da primeira utilização do cartão após a migração.” (...) “Diante disso, em atenção ao artigo 27 do CDC e tendo em vista o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre o registro de utilização do cartão de crédito consignado (12/2013) e a propositura da demanda (01/2023), o presente recurso deve ser provido para reconhecer a prescrição quanto aos descontos anteriores a cinco anos do ajuizamento da demanda.”.

E no mérito sustenta, em síntese, a validade jurídica do contrato de cartão de crédito consignado entabulado entre as partes, haja vista a existência de contrato e a ausência de vício de consentimento quanto à modalidade contratada, mormente quando comprovada a realização de vários saques (telesaque) em períodos diferentes, bem como a comprovação da utilização do cartão no comércio local e do pagamento voluntário de algumas faturas de cartão de crédito.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
para
julgar improcedente
os pedidos formulados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA ALEGADA OCORRÊNIA DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelante sustenta, em sede de preliminar, a ocorrência da
decadência
, uma vez que
“o negócio jurídico que se pretende anular foi celebrado em DEZEMBRO DE 2007 de forma que, de acordo a aplicação da regra ora descrita aplicável à época da sua formalização, constata-se prazo decadencial findou-se no mesmo dia do ano de 2011, sendo que o presente feito fora distribuído em 28 julho 2022, quando já estabelecido o perdimento de seu direito ante sua inércia”
.

E sustenta, ainda, a ocorrência da
prescrição
, sob o argumento de que
“se a alegação autoral é de que estão ocorrendo descontos indevidos, o conhecimento do dano ocorreu no início de referidos descontos, qual seja, 15/01/2008, sendo, portanto, consequência lógica que o termo inicial do prazo prescricional seja 15/01/2008”
.

Contudo, tal alegação não prospera.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem dos prazos decadenciais e prescricionais a partir da última parcela/desconto indevida.

Portanto, a cada novo desconto, o período de decadência e de prescrição é renovado e o termo inicial para contagem do prazo é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido, destaco entendimento exarado pelo c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. [...]” (
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS,
4a
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020) (Destaquei).

Nesse mesmo sentido, encontra-se o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. (...)

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

(...)”
(TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE MERCADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.”
(TJMT - N.U 1003402-08.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (Destaquei)

De mais a mais, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

E esse e. Tribunal já tem se manifestado nesse sentido, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (TJMT - RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022) (Destaquei).

Com essas considerações, REJEITO as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição suscitadas.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Apelado ajuizou a presente
A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
argumentando, em síntese, que é funcionário público estadual e que aderiu à oferta de empréstimo consignado oferecido pelo preposto da Requerida,
“o Requerido, no ano de 2013 quando ele procurou fazer um empréstimo consignado, lhe ofereceu no lugar um cartão de crédito com possibilidade de saques que seria “mesma coisa” que um empréstimo, porém lhe escondeu como de fato se daria a cobrança desse “saque/empréstimo” que ele faria. Diante da necessidade e pelo belo engodo feito pelos bancos, contratou, crendo que teria um empréstimo e que pagaria sua dívida de forma parcelada. Pois creu por muito tempo que os valores descontados de seu salário, retidos em fonte, seriam utilizados para amortizar o valor do capital emprestado e alguns juros, mal sabia que os bancos lhe forneceram na verdade uma “fatura de cartão de crédito atrasada”, ou seja, os valores descontados por anos a fio do Requerente na verdade são para pagar encargos rotativos da “fatura atrasada”. Diante dessa situação, por diversas vezes os bancos lhe ligavam informando que era possível fazer um novo empréstimo, e como normalmente o requerente em situação de superendividamento necessitava de algum valor, ele aceitava, e assim se mantém até os dias atuais um contrato completamente abusivo, pelo qual o Requerente já enriqueceu os bancos de forma ilícita em mais de 4 vezes o valor do capital emprestado.”
.

Nesse contexto, argumentou que foi levado à erro em acreditar que estava contratando o empréstimo consignado tradicional, quando na verdade foi formalizada a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), que tem como característica os descontos mensais do valor mínimo do cartão sem previsão de fim.

O Banco Apelante, por sua vez, apresentou sua contestação

sustentando, quanto ao mérito, a legalidade da contratação, tendo em vista que o Apelado teria anuído com a contratação do cartão de crédito consignado em 2013, bem como realizado a solicitação de um saque de crédito (telesaque à vista) e ainda, utilizado o cartão de crédito para compras no comércio local, não havendo dúvida quanto à contratação e quanto à ciência das características da contratação, assim como dos seus encargos.

E como prova das suas alegações acostou à sua defesa a as faturas de cartão de crédito comprovando a realização de saques e utilização do crédito no comércio local.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada parcialmente procedente
:

““Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido: a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação. b) Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação; c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;”.

Não se conformando, o Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

In casu
, o Requerente, ora Apelado, não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado em folha de pagamento.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço de empréstimo e cartão de crédito consignado, conforme vasta documentação acostada aos autos.

Logo, além de restar comprovada a contratação e disponibilização do serviço, resta igualmente

comprovado que o Apelado ficou ciente que o vencimento da obrigação de quitação do valor disponibilizado via TED se daria no mês seguinte ao da liberação, em parcela única no valor do empréstimo e encargos; assim como tomou ciência do valor que seria cobrado a título de RMC.

E, diferente do que consta na r. sentença recorrida, o Apelante comprovou a disponibilização do cartão de crédito, bem como a sua utilização para saque e compras no comércio local, para o que acostou aos autos as faturas referentes à

contratação

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Assim como, resta igualmente utilização do cartão de crédito no comércio local, não havendo que se falar em erro na contratação.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de
cartão
de
crédito

consignado
, sendo incontestável que o Apelado se beneficiou da referida contratação com a liberação do
crédito
mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Portanto, vê-se que
o presente apelo merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação empréstimo e cartão de crédito consignado,
julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a reforma integral da r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para
reformar a r. sentença recorrida
,

de modo a uma vez reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação da contratação empréstimo e cartão de crédito consignado,
julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Por derradeiro,
afasto a sucumbência recíproca
, para condenar o Apelado/Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024